Tribunal: TCU
Processo: 027.451/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1376/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em promover a revisão e o apostilamento do Acórdão 7657/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 22/11/2022, Ata no 40/2022, relativamente ao item "a) ", para que: - Onde se lê: "a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão de Eraldo Nunes da Silva (XXX.000.985-XX); Francisco Luiz Macedo de Matos (XXX.831.225-XX); Jandira Bastos Fontes (XXX.148.045-XX); Jorge Santos de Jesus (XXX.864.795-XX); Jose Romeu dos Reis (XXX.693.355-XX); Marilene Coelho Lins (XXX.002.138-XX), conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010." - Leia-se: "a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de aposentadoria, por perda de objeto, de: Eraldo Nunes da Silva (XXX.000.985-XX); Francisco Luiz Macedo de Matos (XXX.831.225-XX); Jandira Bastos Fontes (XXX.148.045-XX); Jorge Santos de Jesus (XXX.864.795-XX); Jose Romeu dos Reis (XXX.693.355-XX); Marilene Coelho Lins (XXX.002.138-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.506.668-XX); Orlando Jose dos Santos (XXX.968.615-XX); Orlando da Silva (XXX.260.795-XX); Sócrates Platão Brandão Britto (XXX.136.495-XX)." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.451/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eraldo Nunes da Silva (XXX.000.985-XX); Francisco Luiz Macedo de Matos (XXX.831.225-XX); Jandira Bastos Fontes (XXX.148.045-XX); Jorge Santos de Jesus (XXX.864.795-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.506.668-XX); Jose Romeu dos Reis (XXX.693.355-XX); Marilene Coelho Lins (XXX.002.138-XX); Orlando Jose dos Santos (XXX.968.615-XX); Orlando da Silva (XXX.260.795-XX); Socrates Platao Brandao Britto (XXX.136.495-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.